Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700712-13.2024.8.07.0009 RECORRENTES: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ANOVA EMPREENDIMENTOS 02 SPE LTDA RECORRIDOS: ALDREI RONALDO DA SILVA, CIBELE ROCHA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devido ao atraso na entrega da obra, com devolução integral dos valores pagos pelo promissário comprador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir i) a legitimidade passiva da promitente vendedora quanto ao pedido de restituição do valor da comissão de corretagem; ii) a comprovação de inadimplemento contratual pela promitente vendedora e do adimplemento do pagamento pelos promissários compradores; iii) a aplicação do índice de correção monetária contratualmente previsto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Os fatos relevantes alegados pelas partes podem ser comprovados por quaisquer meios de prova admitidos pelo direito, conforme o princípio da liberdade probatória, de modo que não é necessária a produção de prova técnica para que reste suficientemente demonstrada o descumprimento contratual por parte das rés quanto à obrigação de entrega da unidade imobiliária. 5. Da demonstração de descumprimento contratual da construtora decorre o direito do promissário comprador de pedir a extinção do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com o retorno das partes ao estado anterior e consequente devolução das quantias pagas pelo contratante. 6. Quanto à devolução do valor da comissão de corretagem, o STJ já decidiu que “6. Ainda que, conforme tese repetitiva (Tema 938/STJ, REsp 1.599.511/SP) seja válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, referido pagamento é despesa administrativa da vendedora, que deve ser devolvido integralmente na hipótese de desfazimento do contrato por culpa da vendedora (precedentes e considerado abrangido pelo percentual de 25% de retenção na culpa do comprador”. (REsp n. 1.820.330/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020.) 7. Regra geral, este Tribunal aplica o INPC para a correção monetária dos valores a serem restituídos, por ser o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda. 7.1. No entanto, em respeito ao pacta sunt servanda, uma vez demonstrada a previsão contratual da adoção de outro índice em caso de resolução por culpa da vendedora, é razoável a utilização do índice pactuado na restituição dos valores, aplicado a partir da data de desembolso das parcelas até a data devida para a restituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Tese de julgamento: “1. Em caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor é devida a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo promissário comprador, inclusive a comissão de corretagem.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475. CDC, art. 3o, §1o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 543/STJ e Tema 577/STJ; REsp 1.820.330/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi da Terceira Turma do STJ; Acórdão 1896356 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível; Acórdão 1941422 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível; Acórdão 1896594 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7 da Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, suscitando a sua ilegitimidade quanto à devolução da comissão de corretagem. Afirma que não recebeu os mencionados valores, sendo tal verba paga a terceiros, os quais não integram o rol dos requeridos, b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, ao condenar a recorrente a restituir valores cujos pagamentos sequer foram comprovados. Defende que não pode fazer prova negativa do inadimplemento, ao contrário, o recorrido é que deve fazer prova positiva do pagamento que reclama devolução; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer seja determinado que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/DF 76.673. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 17 e 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: As apelantes alegam ainda que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o efetivo pagamento dos valores a serem restituídos. Sem razão. Os documentos de ID 66395104 e 66395360, com informações trazidas pelas próprias apelantes, comunicam que estavam pendentes até aquela data apenas as duas últimas parcelas relativas ao pagamento da entrada. Desse modo, presume-se o adimplemento dos valores que deveriam ser pagos em momento anterior. Portanto, devida a restituição dos valores da comissão de corretagem e das parcelas anteriores à suspensão do pagamento. (ID 68962923). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA N. 83/STJ INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO À REPETIÇÃO DAS DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. .... De acordo com a jurisprudência do STJ, "no caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem" (AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 30/6/2021), o que foi observado pela Corte local. Inafastável a Súmula n. 83/STJ.IV. Dispositivo e tese11. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A restituição integral das parcelas pagas, incluindo a comissão de corretagem, é devida em caso de inadimplemento contratual por parte do vendedor, conforme a Súmula 543/STJ. 2. A prescrição decenal do art. 205 do CC/2002 aplica-se ao reembolso de despesas de intermediação imobiliária por inadimplemento contratual. ... (AgInt no AREsp n. 2.543.701/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/DF 76.673. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023